Tribunal: TJMT
Processo: 1017039-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017039-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), VITOR HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.333.511-54 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (IMPETRANTE), VITOR HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.333.511-54 (PACIENTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), MATHEUS DA SILVA CASTANHA - CPF: 071.859.961-63 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO HENRIQUE ALVES CONCEICAO - CPF: 060.451.481-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIELI SANTOS SOUZA DE JESUS - CPF: 014.852.821-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA BORITZA - CPF: 013.323.181-00 (VÍTIMA), MAURICIO MARIM DOS SANTOS - CPF: 551.056.961-15 (VÍTIMA), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (IMPETRANTE), MURILO RODRIGUES PERES - CPF: 015.835.381-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017039-15.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES, FERNANDA DE LIMA CHAVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

EMENTA

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADA NULIDADE DO MANDADO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL CORRIGIDO – NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – DECRETO DE PRISÃO LASTREADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DE EVITAR A CONTINUIDADE DA CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA PELO GRUPO CRIMINOSO, QUE SE POSTERGA HÁ MAIS DE UM ANO – DESPROPORCIONALIDADE FACE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O erro material ao escrever o nome da paciente no mandado de prisão trata-se de mera irregularidade”
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.12.083224-1/000).

A princípio, a alegação de inocência não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferente sentidos.

A necessidade de coibir atividade ilícita desenvolvida por

organização criminosa

é argumento suficiente para a segregação cautelar.

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Quando não comprovada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual, e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017039-15.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES, FERNANDA DE LIMA CHAVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vitor Henrique Pereira da Silva,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Colniza, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) após representação da autoridade policial, foi preso, preventivamente, em 31-7-2020, por ter cometido, em tese, o crime de estelionato (CP, art. 171), e organização criminosa
(art. 1, §1o, da Lei 12.850/2013); 2) no mandado de prisão cumprido constavam dados que não se referem à qualificação do paciente, o que torna ilegal a prisão; 2) “
após a decisão de corrigir o erro material, foi expedido um novo mandado de prisão, porém não foi cumprido, conforme se observa na cópia integral dos autos em anexo na impetração do Habeas Corpus
” (sic); 3) “
não há nenhuma prova robusta que prove que o paciente esteja envolvido nesses fatos, também o paciente estava o tempo todo em sua residência, poderiam ter intimado o mesmo para dar a sua versão dos fatos, mas simplesmente expediram um mandado de prisão, sem ao menos ouvir sua versão
” (sic); 4)
“
é notória a ilegalidade desta prisão, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva ao suposto autor do delito não condiz com a realidade, pela falta de provas
” (sic); 5) o decreto de prisão carece de fundamentação concreta; 6) não representa risco à ordem pública ou à instrução processual; 7) eventual condenação lhe seria mais benéfica; 8) o paciente não apresenta registros criminais, tem trabalho lícito, residência fixa e “
filho
, que depende de seus esforços para subsistência
” (sic); 9) podem ser impostas as cautelas previstas no art. 319 do CPP; 10) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade (Id. 54162468).

A liminar foi indeferida (Id. 54238481), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 54238481).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 56231972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017039-15.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente – que é conhecido pela alcunha de Xampu –, em conjunto com Matheus da Silva Castanha
, Janieli Santos Souza de Jesus e
Tiago Henrique Alves Conceição
– assim como outras pessoas não identificadas –, se associaram para o fim de cometerem delitos.

Os autos registram ainda que um dos golpes aplicados pelo grupo foi perpetrado contra Sandra Boritiza, e consistiu na compra fraudulenta de um lote de semoventes.

Após negociar o gado com a vítima, um dos membros da organização, imediatamente, comercializou os bovinos com outra pessoa, que efetuou o pagamento por meio de transferência para as contas bancárias indicadas.

Sandra recebeu um comprovante de transferência – que posteriormente se apurou ser falso contudo, quando não conseguiu confirmar o pagamento, percebeu o golpe e impediu o embarque dos animais.

Embora o impetrante sustente a nulidade da prisão, aduzindo que no mandado cumprido constavam dados que
não
se referem ao paciente, a tese não pode ser acolhida.

A princípio, o CPF indicado no mandado de prisão não pertence ao paciente.

Aliás, o equívoco foi apontado no Relatório Administrativo n. 80/2020,
verbis
:

Cumpre relatar que durante o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de Vitor Henrique Pereira da Silva [...] foi constatado que o CPF que está informado no mandado [...] não é o correto.

Este CPF trata-se de Tiago Henrique Alves da Conceição, que também é réu na mesma ação penal, o que leva a crer que, provavelmente, houve erro de digitação durante o referido documento [...]
(Id.
54162485).

Diante do informado, a autoridade coatora corrigiu a qualificação do paciente e determinou a expedição de novo mandado, conforme se vê na decisão transcrita:

Analisando detidamente os autos, noto que os dados corretos do representado VICTOR HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, são em verdade, segundo o seu próprio termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de fl. 231-233, VITOR HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, nascido em 14/08/1999, CPF n. 062.333.511-54, filho de Lucelia Pereira Antunes.

Desse modo, considerando que o erro material pode ser corrigido ex officio, CHAMO o feito à ORDEM para CORRIGIR o erro material constante na decisão anterior (ID n. 34708179) para fazer constar o nome correto do representado.

[...]

No mais, a decisão continua inalterada por seus fundamentos.

Sem prejuízo, EXPEÇA-SE novo MANDADO DE PRISÃO de prisão em desfavor de VITOR HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, atualizando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, com o nome e dados corretos do representado
.
(Id. 54162482).

Insta salientar que, apesar do erro material, a ordem de prisão foi corretamente formalizada, e o paciente – pessoa que era investigada e a quem se dirigia a constrição – foi recolhido ao cárcere.

Assim sendo, não há se falar em ilegalidade da segregação em decorrência de erro material no mandado de prisão:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 171, § 2o, INCISO I, C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 304, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CITAÇÃO POR EDITAL, POR NÃO ESGOTAREM TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO FUNDAMENTADA, TAMBÉM, NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ERRO MATERIAL CONTIDO NO MANDADO DE PRISÃO. NUMERAÇÃO ERRÔNEA DO CPF E EQUÍVOCO EM RELAÇÃO AO MOTIVO DA PRISÃO. ALEGAÇÃO SUPERADA. SIMPLES ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. VÍCIO SANADO. NULIDADE INEXISTENTE.
RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS DESSA NATUREZA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO.
(TJRR – HC 9000903-36.2018.8.23.0000, Rel. Des. LEONARDO CUPELLO, Câmara Criminal, julg.: 31/07/2018, public.: 31/07/2018) (sem destaque no original).

[...] O erro material ao escrever o nome da paciente no mandado de prisão trata-se de mera irregularidade. [...]
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.12.083224-1/000, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/08/2012, publicação da súmula em 29/08/2012)

No que concerne à alegação de que o paciente não cometeu os crimes que lhe são imputados, esclareço
que,
na via eleita, não cabe avaliá-la, especialmente diante de evidências em sentidos opostos, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...]
(STJ, AgRg no HC 551.144/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(STJ, RHC 128.681/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

Também não se sustenta o argumento que a prisão cautelar é ilegal porque decretada sem a prévia oitiva do investigado.

Em se tratando de prisão cautelar, o contraditório é diferido, sob pena de restar frustrada a medida.

No caso
sub examine
, a prisão preventiva foi ordenada após representação da autoridade policial, e manifestação favorável do Ministério Público, e foi justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente para coibir a atividade ilícita desenvolvida pelo grupo criminoso, que já se postergava por longo período.

No ponto, a decisão objurgada consignou:

[...]

Em seu interrogatório, MATHEUS confirmou a autoria delitiva, relatando que “(...) que tinha conhecimento que as contas era para receber dinheiro proveniente de fraude;
que há um ano vem praticando esse tipo de golpe juntamente com essa quadrilha composta por THIAGO,
XAMPU
, JANIELI DOS SANTOS
; que existe mais pessoas envolvidas, mas não conhece as demais (...), que participou de vários outros crimes desta natureza com THIAGO, que neste crime JANIELI DOS SANTOS e um tal de “XAMPU” o qual não sabe o nome participaram do referido golpe; que JANIELI DOS SANTOS ajudava nos golpes fornecendo os números de contas para transferências do dinheiro dos golpes (...)”.

Nesse sentido, JANIELLI também confessou seu envolvimento, relatando que já participou desse tipo de golpe em cinco ocasiões
e

que VITOR HENRIQUE, vulgo “XAMPU” era o “organizador” do “esquema
”
que visava “ganhar dinheiro fácil”.

[...]

Feita essa análise, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão cautelar, qual seja o “periculum libertatis”, o qual restou fartamente demonstrado nos autos no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
cuja gravidade concreta se revelada no “modus operandi”, haja vista que todos os representados aparentam integrar uma organização criminosa voltada para a prática de estelionatos, os quais, segundo eles próprios, estavam sendo praticados há um ano, e que somente no caso investigado causou prejuízo de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) à vítima Murilo Rodrigues Peres, cuja prisão objetiva também fazer cessar a conduta reiterada e aparentemente profissional
.

Ademais, é de suma importância mencionar que segundo o relatório final e demais documentos acostados aos autos, a organização criminosa também é investigada pelo crime de estelionato no Município de Jaciara/MT (contra a vítima Fernando Norton) e Jardim e Rochedo/MS (contra as vítimas Odinei Plácido Amarilha e Ederson Mereco da Silva), sendo que pelos 4 golpes mencionados eles receberam vantagem ilícita de R$ 532,000,00 (quinhentos e trinta e dois mil reais) em menos de 2 meses
(Id. 54162482) (sem destaque no original).

Os elementos coligidos até o momento demonstram que o paciente integra organização criminosa, com nítida divisão de tarefas e hierarquia entre os membros.

Aliás, como admitido por alguns dos investigados, a prática criminosa perdura desde o ano de 2019, o que, por si só, demonstra a renitência do grupo na consecução de crimes.

Se não bastasse, os demais investigados apontaram o paciente como “
o organizador do esquema que visava ganhar dinheiro fácil
”
, o que indica se tratar de individuo com periculosidade diferenciada e tendência criminosa.

A necessidade de coibir a atividade ilícita desenvolvida pelo grupo criminoso é argumento que autoriza a segregação cautelar. Confira-se:

[...] No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas e venda de armas ligada ao grupo Primeiro Comando da Capital - PCC. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). [...]
(STJ, AgRg no HC 569.502/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).

[...] A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo fato de integrar organização criminosa, sendo encarregado de guardar grande quantidade de entorpecentes e atuar nos confrontos com a polícia com a utilização de armamento de grosso calibre. Ademais, o grupo possui nítida hierarquia e divisão de tarefas, tendo sido responsável pela prática de diversos crimes graves, o que revela a necessidade da medida como forma de interromper ou reduzir a atividade da organização, recomendando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. [...]
(STJ, HC 577.353/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Assim sendo, não há se falar em carência de fundamentação idônea no decreto de prisão.

A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Anoto que quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Nesse contexto, predicados pessoais favoráveis – como endereço certo, trabalho lícito e primariedade – não bastam para desconstituir a segregação cautelar:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. [...]
(STJ, HC 494.202/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

Apesar de o impetrante aduzir que o paciente “
tem filho, que depende de seus esforços para subsistência”, não restou comprova a indispensabilidade dele nos cuidados do infante.

Assim sendo, inviável se falar na substituição do cárcere pela prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Por fim, embora invoque a pandemia de covid-19 como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.

O laudo médico inserido no Id.
54162471 registra que ele apresenta problemas de visão “desde criança” (estrabismo), e que foi submetido à cirurgia para correção. O exame constante no Id. 54162472 indica alteração na glicose, o que não é suficiente para inseri-lo no grupo de risco.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...]
(STJ, AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além das circunstâncias mais gravosas do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. [...]
(STJ, HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

De tal sorte, e notadamente porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020